Tribunal: TCU
Processo: 007.634/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do gestor, condenando-o ao pagamento do débito e multa em virtude de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Umbuzeiro/PB, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Fernandes de Lima, ex-prefeito de Umbuzeiro/PB, contra o Acórdão 728/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a tornar nulo o Acórdão 728/2024-TCU-Segunda Câmara , por erro de procedimento; 9.2. restituir os autos ao relator a quo para a adoção das providências de sua alçada; 9.3. notificar o recorrente e demais interessados da prolação deste acórdão.